Tribunal: STF
Processo: RMS 22201
Classe: RMS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-26
Data de publicação: 1995-06-26

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. MILITAR. PENSÃO. INOCORRENCIA DE
ATO CONCRETO PRATICADO PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA.
            I.  -  Pensão  militar:  reajuste:  inexistência  de  ato
concreto praticado pela autoridade apontada coatora, certo que a esta
não compete, de oficio, mandar alterar o valor da pensão.
            II.  - Mandado  de segurança  não conhecido.  Recurso não
provido.